Tribunal: TJSP
Processo: 2029444-78.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, II, e §2o-A, I, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo, estando vinculado ao suposto roubo de duas motocicletas, sendo que apenas uma delas foi apreendida. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, II, e §2o-A, I, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo, estando vinculado ao suposto roubo de duas motocicletas, sendo que apenas uma delas foi apreendida. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.